Tribunal: TJSP
Processo: 1048208-89.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora que insiste no pedido inicial. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova.

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora que insiste no pedido inicial. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, ante a comprovação da ocorrência dos sinistros, dos danos e do nexo de causalidade, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo nas quantias indicadas em relação aos segurados Ivanilde, Mylsania e Fabricio. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço aos segurados indicados bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Seguradora demandante que não comprovou de forma convincente o fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade em relação às seguradas Priscilla e Kamilla, para justificar o pedido de regresso. Documentos juntados com a inicial que não servem para comprovação do nexo causal, porque não indicam a formação e a qualificação dos profissionais responsáveis pela emissão. Caso que comporta a aplicação da Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as custas e despesas processuais com que deram causa, além dos honorários advocatícios devidos pela ré ao Patrono da autora na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da condenação, e dos honorários advocatícios devidos pela autora ao Patrono da ré, que são arbitrados em quinze por cento (15%) do valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*